Tribunal: STF
Processo: RE 1436382
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cristiane da Silva Teixeira e outros formalizaram, com base nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 68) contra acórdão (eDOC 38) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    APELAÇÃO. Mandado de Segurança Coletivo. Cumprimento Individual de Sentença. Pedido na ação coletiva limitado aos associados da impetrante, restrição acatada expressamente pela sentença, mantida em grau de apelação. Filiação não comprovada. Porque não contempladas pelo título judicial, as apelantes não têm legitimidade para a execução. Processo extinto. Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, de mil para dois mil reais.



    Sustenta, em síntese, que esse pronunciamento viola preceitos constitucionais por ter declarado a ilegitimidade dos recorrentes para promover execução de tútulo judicial proveniente de mandado de segurança coletivo, sob o fundamento de que eles não eram filiados à associação impetrante do mandamus e de que a sentença exequenda limitou o seu veredito aos respectivos associados.



    Assevera, nesse contexto, que as “recorrentes foram contempladas pelo writ em questão, pois as entidades sindicais e associações têm legitimidade para atuar judicialmente no interesse de toda a categoria, logo, estende-se os efeitos da sentença proferida do writ em questão a todos da categoria, e não apenas a seus filiados” (eDOC 68, fl. 17).



    Pontua, também, que “não é necessária a comprovação de que os recorrentes eram associados da associação impetrante na época da propositura do mandamus, tendo em vista que o caso em tela trata de ação coletiva, sendo que deverá a R. sentença atingir toda a classe titular do direito coletivo” (eDOC 68, fl. 17).



    Requer, ao final, seja dado provimento ao apelo excepcional “para reformar o V. acórdão recorrido, para o fim de SER AFASTADA A ILEGITIMIDADE DOS AUTORES E DANDO-SE INTEGRAL PROCEDÊNCIA AOS PEDIDOS DESTA LIDE” (eDOC 68, fl. 23).



    Em contraminuta (eDOC 74), o Estado de São Paulo pugna pela inadmissão do recurso ou, subsidiariamente, por seu desprovimento.



    Considerando o Tema n. 1.119 da repercussão geral, o julgado impugnado foi submetido a juízo de retratação, o qual foi negado em acordão assim resumido:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1030, II. Pensionistas de policiais militares. Diferenças de quinquênios e sexta-parte. Mandado de Segurança Coletivo. Execução Individual. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 1119. Pedido, acatado pela sentença, mantida em grau de apelação, com restrição expressa aos associados da impetrante, qualidade que os apelantes não ostentam. Julgamento mantido.



    Aberta vista à Procuradoria Geral da República, a manifestação foi pelo provimento do apelo extremo, consoante se observa da ementa do parecer a seguir transcrita:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ALCANCE DO DECISUM RESTRITO A ASSOCIADOS. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. DESNECESSIDADE. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.119. ARE 1.293.130/SP. - Parecer pelo provimento do recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como necessária a reforma do acórdão recorrido, pois a Suprema Corte, ao apreciar o ARE 1.293.130 RG, Tema n. 1.119 da repercussão geral, Relator o ministro Luiz Fux, reafirmou sua jurisprudência e fixou tese no sentido que “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil” (destaquei). A ementa do julgamento restou assim formalizada:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.



    (Grifei)



    Percebe-se, assim, que a orientação do Supremo inclina-se pela desnecessidade da condição prévia de filiado à associação para execução de título emanado de mandado de segurança coletivo impetrado pela entidade associativa, o que denota a divergência da conclusão externada, no caso, pelo Tribunal de origem com a tese fixada no Tema n. 1.119 da repercussão geral. 



    Em situação fronteiriça e no mesmo sentido acima exposto, aponto o que restou decidido no RE 1.440.580, Relator o ministro Roberto Barroso; no RE 1.452.679, Relator o ministro Dias Toffoli; e no RE 1.458.154, Relator o ministro Luiz Fux.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para afastar a ilegitimidade dos recorrentes para execução do título judicial e determinar que o Tribunal de origem prossiga no julgamento da causa, como entender de direito.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente